Tribunal: TJDFT
Processo: 0704658-73.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704658-73.2018.8.07.0018 RECORRENTE: RODRIGO FERREIRA DE MENEZES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REAJUSTE GRADUAL DO VENCIMENTO BÁSICO. LEI DISTRITAL 5.351/2014. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 864 da repercussão geral (RE 905.357/RR), firmou tese jurídica no sentido de que a lei deve atender dois requisitos para aumento ao servidor público, a saber: (a) dotação na Lei Orçamentária Anual; (b) previsão na Lei de Diretrizes Orçamentária. 2. A Lei Distrital 5.351/2014 não observou a dotação orçamentária necessária para arcar com o aumento nos vencimentos dos servidores da carreira, de modo que atrai a aplicação da tese jurídica supracitada. 3. Remessa necessária conhecida e provida. Apelação voluntária não conhecida. O recorrente alega violação ao artigo 496, §1o, do Código de Processo Civil, pleiteando a reforma do acórdão combatido, para não conhecer da remessa necessária em favor do Distrito Federal e restabelecer a decisão primária em razão do recurso voluntário não ter sido conhecido. Afirma que a remessa necessária só se mostra cabível se não houver interposição voluntária de recurso pelo Distrito Federal, pois ela constitui requisito negativo de admissibilidade da remessa necessária e obsta o seu conhecimento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 496, §1o, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 30660990): (...) Do cotejo dos autos, sobressai o vício indicado, o qual deve ser corrigido, para constar que, tratando-se de sentença condenatória ilíquida contra a Fazenda Pública, o reexame necessário deve ser conhecido, até mesmo de ofício, nesta instância recursal, nos termos da Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas. (...) Nesse mesmo sentido, em situação semelhante, já decidiu este Tribunal de Justiça que “Está sujeita à remessa necessária sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, devendo ser conhecida de ofício, nos casos em que o julgador a quo não se manifestou sobre o tema” (APC2013.01.1.189239-7, Rel. Desembargador Sandoval Oliveira, 5a Turma Cível). Na espécie, o juízo de origem devidamente assinalou tratar-se de sentença submetida a reexame necessário, nos termos do art. 496, do CPC, não sendo, pois, caso de conhecimento de ofício. Nesse passo, cumpre apenas sanar a omissão quanto à consignação propriamente do fundamento legal para o conhecimento da remessa necessária, sem repercussão na conclusão lançada no ven. acórdão. Outrossim, não prospera a assertiva do embargante de que a interposição de apelação impede ou exclui o conhecimento da remessa necessária. Isso considerando a obrigatoriedade da remessa necessária quando a situação em debate se amolda a uma das hipóteses do art. 496 do CPC. A valer, o embargante colige ementas de julgamentos de tribunais federais ou estaduais desafiados por recursos especiais que restaram inadmitidos pelo STJ por questões processuais – por exemplo, porque não cabe recurso especial por ofensa a enunciado de súmula dos tribunais ou porque não houve prequestionamento da tese recursal. Nada obstante, além de não refletirem a melhor interpretação do art. 496, do CPC, referidos julgados não possuem absolutamente qualquer efeito vinculante. É dizer, não há falar que se trata de entendimento da Corte Superior quando esta sequer conhecera de quase a totalidade dos recursos especiais citados pelo embargante. Ainda se assim não fosse, sobreleva que, não conhecida da apelação do Distrito Federal, essa circunstância equivale à não interposição do recurso voluntário, de forma que, por esse ângulo, não estaria garantido o duplo grau de jurisdição. Logo, “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021)”. Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028